Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado para esclarecer e comprovar o ineditismo da demanda em relação à ED COELHO DA COSTA TOURINHO (decisão de ID 11094352), o exequente juntou os documentos de ID 11094361 e requereu a extinção parcial do processo pelo reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada quanto ao citado servidor (ID 11094353). Instado a se manifestar, o Distrito Federal reiterou o pedido do exequente (ID 13994556). Decido. No caso em apreço, a documentação de ID 11094361 e as informações contidas no sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal revelam que ED COELHO DA COSTA TOURINHO também figurou como substituído processual na Ação n. 2002.01.1.015091-5, distribuída em 6/3/2002, que, em sede de apelo, declarou a prescrição das parcelas anteriores a mais de cinco anos da propositura da ação, reconhecendo-lhe, assim, o direito ao recebimento daquelas vencidas a partir de 6 de março de 1997, e já originou a ordem de pagamento devida (PCT 2014.00.2.024994-9). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação ao referido servidor porque, para ele, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Pelo exposto, defiro o pedido de ID 11094353 para declarar a extinção parcial do processo em relação a ED COELHO DA COSTA TOURINHO, com fulcro no art. 485, V, do novo Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). À laboriosa Secretaria do Conselho Especial para excluir o nome de ED COELHO DA COSTA TOURINHO do rol dos substituídos nesta ação executiva e nos respectivos embargos do devedor, constante nos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. Traslade-se a presente decisão para os correspondentes embargos. Preclusa, voltem os autos conclusos para a apreciação das anuências dos substituídos processualmente DIRCE NEIVA DA SILVA e DJALMA BARBOSA GONÇALVES ao acordo noticiados nos autos, cujas renúncias à correção monetária de seus créditos pelo IPCA-E já foram homologadas ao ID 11094352. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador